Tribunal: STF
Processo: RE 1443723
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RESSALVA À APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 985. SALÁRIO MATERNIDADE: NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRESCRIÇÃO. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO EM VIRTUDE DE DOENÇA E ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALARIOMATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Pretório Excelso, no RE n° 566621/RS (DJe 11/10/2011), decidiu acerca da aplicação da prescrição de 05 anos estabelecida pela LC n° 118/05 às ações ajuizadas após a sua vacatio legis. A insigne Relatora, Min. Ellen Grade, destacou no voto que ‘vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data’. 



    2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Pretensão de compensar valores indevidamente pagos. Prescrição dos créditos anteriores a 03/06/2006. 



    3. Incide a contribuição previdenciária, em face da natureza salarial, sobre: a) férias gozadas, b) salário-maternidade.



    4. Não incide a referida exação, por se tratarem de verbas indenizatórias, sobre: a) abono constitucional de 1/3 de férias, b) valores pagos ao empregado nos primeiros 15 dias de seu afastamento em razão de doença ou acidente. 



    5. Precedentes do colando STJ e desta Corte Regional. 



    6. Compensação autorizada nos termos do art. 2°, caput, da Lei n° 11.457/07, em face do parágrafo único do seu art. 26, ou seja, com os da mesma espécie, após o trânsito em julgado da decisão judicial (art. 170-A do CTN). Afastamento das limitações de 25% e 30%, nos moldes da Lei n°11.941/09. 



    7. Aplicação da Taxa SELIC. 



    8. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não-providas.” (e-doc. 10, p. 7). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. A União assevera violação aos arts. 97 e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, em alusão ao Tema nº 20 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    4. A recorrente Lubnorte, por sua vez, alega contrariedade aos arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, da Carta da República, uma vez que se insurge contra a incidência da contribuição social sobre o salário maternidade e sobre as férias gozadas (e-doc. 18).



    5. Em juízo parcialmente positivo de retratação, foi prolatado o seguinte acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. RE 576.967/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 72. NÃO INCIDÊNCIA.TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RE 1.072.485/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566.621/RS.



    1.Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o juízo de retratação, em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 1.072.485/PR (em sede de repercussão geral -Tema 985) no sentido de que: ‘É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.’. E no RE 576.967/PR (em sede de Repercussão Geral - Tema 72) no sentido de que: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.’ Assim como, determinou que o acórdão seja ajustado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.621/RS, Tema 04, que trata da prescrição tributária. 



    2. Na Sessão de 05.08.2020, pelo Plenário do col. STF, em Sessão Virtual, no rito de Repercussão Geral, cujo Representativo de Controvérsia, o RE 576967/PR (Tema 72) fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.’



    3. Esta Terceira Turma, no entanto, no acórdão recorrido entendeu que incide a contribuição previdenciária, em face da sua natureza salarial, sobre as o salário-maternidade. 



    4. Merece reforma, portanto, o acórdão recorrido para adequar-se ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que não incide contribuição previdenciária patronal sobre Salário-Maternidade. 



    5. O STF, em sede de Recurso Extraordinário (RE) 1072485, com Repercussão Geral, tema 985, fixou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.’. 



    6. Diante do estabelecido pela Corte Constitucional, incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas. 



    7. Merece reforma o acórdão recorrido, quanto a esse ponto, para adequar-se ao entendimento firmado pelo STF. 



    8. No que tange ao prazo prescricional, segundo o entendimento do Pretório Excelso, que deve nortear todos os julgados doravante acerca da matéria, ‘vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data". (STF, RE 566621/RS). 



    9. Considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 (cinco) anos às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005, afastando-se, nestes casos, a aplicação da consagrada tese dos ‘cinco mais cinco’. 



    10. Na hipótese dos autos, observa-se que a ação foi proposta após o período da vacatio legis da LC nº 118/2005 (9.6.2005), estando fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados no período que desborda dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 



    11. Juízo de Retratação exercido para dar provimento, em parte, às Apelações e à Remessa Necessária aplicando-se o entendimento firmado pelo Col. STF no RE 566.621/RS, e, em consequência, reconhecer que estão fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados no período que desborda dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como para reconhecer pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias e a inconstitucionalidade da incidência da contribuição mencionada sobre o salário-maternidade.” (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/2/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/3/2015).



    7. No mérito, ressalto que a controvérsia atinente à natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Esta Corte, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica das verbas em discussão, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    8. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading cases dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.280.585-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    10. Em reforço, referindo-se o terço constitucional à hipótese de férias indenizadas, inaplicável a tese exarada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, que expressamente excepcionou a incidência da contribuição, com vistas à previsão do art. 28, § 9º, al. “d”, da Lei nº 8.212, de 1991. Confira-se:



    “Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.



    Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso. 



    Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano. 



    A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas. Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na primeira parte da alínea ‘d’ do § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991:



    Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 



    (...) 



    § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 



    d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” 



    (RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020; destaques acrescidos)



    11. Ainda, com relação específica ao salário maternidade, fixou o Pretório Excelso a não incidência da contribuição social. Cabe destacar:



    “Ementa: Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade’.”



    (RE nº 576.967-RG/PR, Tema RG nº 72, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 21/10/2020).



    12. Destarte, reputo o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A propósito, não ofendido o ainda atual entendimento do Tema RG nº 20 (RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio), cuja tese enuncia regra geral aos entendimentos citados, nos seguintes termos: “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator